Tribunal: TJSP
Processo: 2262601-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – IRRECORRIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.001 DO CPC2015 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000162120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno Cível no 2262601-63.2019.8.26.0000/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é agravante SIDNEY CARLOS
LILLA, é agravado TELECINE PROGRAMAÇÃO DE FILMES LTDA..
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de março de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível No 2262601-63.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Sidney Carlos Lilla
Agravado: Telecine Programação de Filmes Ltda.
(Voto no 23.756)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA
-
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE
INSTRUMENTO RECURSO INTERPOSTO EM FACE
DE
DESPACHO
DE
MERO
EXPEDIENTE

IRRECORRIBILIDADE INTELIGÊNCIA DO ART. 1.001
DO CPC2015 - DECISÃO MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO
Cuida-se de agravo regimental interposto contra a r.
decisão
de
fls.
31/34
dos autos principais, que, monocraticamente, negou seguimento ao agravo de
instrumento, consoante dispõe o art. 932, inciso III do
CPC/2015.
Irresignado, pretende o agravante a reforma do r.
pronunciamento sob a alegação, em síntese, de que a
penhora determinada no rosto dos presentes autos decorre
de
crédito
perseguido
pela
recorrida
no
feito
1086564-05.2013.8.26.0100;
o
decisum
fora
omisso
em
relação à prévia reserva de honorários; não lhe fora
aberto prazo para se manifestar acerca do pedido de
penhora, a evidenciar violação aos princípios da ampla
defesa
e
contraditório;
os
valores
decorrentes
do
trabalho do recorrente, dado seu caráter alimentar, são
impenhoráveis, ex vi do art. 833, inc. IV, do CPC2015;
impõe-se seja afastada a penhora no rosto dos autos,
resguardando-se os honorários; o p. único do art. 1.015
do CPC2015 autorizava a interposição do agravo de
instrumento, que deve ser admitido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
É o relatório.
1.- DO CABIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL - Consoante o
art. 1.021 do CPC2015, cabe agravo regimental, também
chamado de agravo interno, contra decisão monocrática,
proferida pelo relator.
No mesmo sentido dispõe o art. 39 da Lei no
8.038/90, que institui normas procedimentais para os
processos que tramitam perante o STJ e o STF.
A regra inscrita no caput do art. 253 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, por sua vez, não destoa daquele dispositivo, ao
estabelecer que o agravo regimental é o recurso próprio
contra as “decisões monocráticas que possam causar
prejuízo ao direito da parte”.
Segundo a doutrina, “trata-se de uma modalidade do
recurso de agravo, cuja interposição se faz internamente
nos tribunais, contra decisões isoladas de relatores, com
procedimento previsto nos regimentos internos e, cada vez
mais, absorvido ou incorporado em leis formais” (cf.
FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO JOSÉ CARNEIRO DA COSTA.
Curso de direito processual civil
meios de impugnação
às decisões judiciais e processo nos tribunais. 7a Ed.,
Salvador: Ed. Jus Podivm, 2009, p. 172).
No
Superior
Tribunal
de
Justiça
prevalece
a
orientação segundo a qual se admite a interposição de
agravo regimental contra qualquer decisão monocrática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Relator de Tribunal, com base no princípio constitucional
da colegialidade dos tribunais e do art. 39 da Lei
8.038/90 (AI 998.644-SP, rel. Min. Massami Uyeda; REsp
770.620-PA, rel. Min. Castro Meira; AgRg no REsp 701.734-
SP, rel. Min. Denise Arruda; AgRg no RMS 23.496-RJ, rel.
Min. Nancy Andrighi).
2.-
DO MÉRITO O recurso não merece provimento.
Com efeito, os motivos que levaram à negativa de
seguimento ao agravo de instrumento foram justificados, à
saciedade, na decisão de fls. 31/34 dos autos principais.
Consoante observado anteriormente, “O agravo de
instrumento não reúne condições de admissibilidade.
“O pronunciamento judicial ora combatido afigura-se
despacho de mero expediente, sem carga decisória, dotado
do precípuo escopo de impulsionar o processo e
insuscetível de causar gravame aos recorrentes.
“'Segundo a doutrina, 'a razão é multo simples: a
pressuposição de que despachos, pela sua simplicidade,
não têm aptidão para gerar prejuízo, leva à afirmação de
que seriam (e o são) irrecorríveis, pois à parte
faleceria interesse em recorrer, dada a inexistência de
sucumbência'1
“'Nesse sentido, o CPC/15 claramente prevê que 'dos
despachos não cabe recurso' (art. 1.001)' (TJSP, 2a Câm.
1 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Primeiros Comentários ao Novo Código
de Processo Civil. 2a ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Dir.
Priv.,
AI
2149043-21.2016.8.26.0000,
rel.
Des.
Rosangela Telles, j. 18.01.2017).
“Em hipótese análoga, entendeu a C. 2a Câmara de
Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça: 'AGRAVO DE
INSTRUMENTO
-
Interposição
contra
autorização
para
penhora no rosto dos autos, determinada por outro juízo -
Pronunciamento judicial sem conteúdo decisório - Ato de
mera cooperação entre juízos - Legalidade e validade da
penhora que devem ser discutidos no juízo que a
determinou, e não no que se limitou a autorizá-la -
Recurso não conhecido' (AI 2074720-11.2017.8.26.0000,
rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 24.07.2017).
“No
mesmo
sentido:
'AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DETERMINAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE JULGA
ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO SEM QUALQUER
CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. Não é passível de
recurso o simples despacho que determina o cumprimento de
decisão proferida em julgamento de anterior agravo de
instrumento e que determina a penhora no rosto dos autos
do inventário do pai do executado. Recurso não conhecido'
(TJSP, 27a Câm. Dir. Priv., AI 0073732-63.2013.8.26.0000,
rel. Des. Gilberto Leme, j. 14.05.2013).”
Por fim, cediço que “Também caberá agravo de
instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na
fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de
sentença, no processo de execução e no processo de
inventário”, ex vi do p. único do art. 1.015 do CPC2015.
Impõe-se, todavia, que encerrem carga decisória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
hipótese ora não verificada.
Nesses termos, por qualquer ângulo que se examine a
questão, verifica-se que a razão não assiste ao ora
agravante.
3.-
CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
agravo regimental.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica